Tribunal: TCU
Processo: 000.133/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3738/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor de Armando Pimentel da Rocha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2013, ao município de Camutanga/PE, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 2/5/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a emissão da Nota Técnica 025/2017-CGEOF/DEFNAS, de 6/2/2017 e o Relatório de TCE 2271/2019, de 18/12/2020; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 70-73); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Camutanga/PE e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 000.133/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Armando Pimentel da Rocha (XXX.992.064-XX). 1.2. Unidade: Município de Camutanga/PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.